Tribunal: TJPA
Processo: 0010926-49.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010926-49.2014.8.14.0401

APELANTE: PAULO CESAR NOVELINE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE IBRAHIM SASSIM DAHAS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONDENAÇÃO PELO ART. 1º, I E II, DA LEI Nº 8.137/1990. CONDENAÇÃO PELO USO INDEVIDO DE CRÉDITO PRESUMIDO. CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO RESTABELECIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou um dos acusados à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa pela prática do delito previsto no art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/1990, e absolveu os demais. A defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. O Ministério Público, por sua vez, pugna pela condenação do acusado absolvido e aplicação da causa de aumento pela continuidade delitiva. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso do Ministério Público e pelo reconhecimento da prescrição em favor do outro réu.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se está extinta a punibilidade do réu condenado em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal; (ii) saber se estão presentes elementos que autorizam a condenação do réu absolvido, com incidência da causa de aumento prevista no art. 71, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 109, IV, do CP, a pretensão punitiva estatal está prescrita quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorrido prazo superior ao legalmente previsto, conforme reconhecido no caso.

4. A materialidade e autoria restaram comprovadas quanto ao outro acusado, diante da presunção de veracidade do auto de infração lavrado por autoridade competente, corroborado por elementos probatórios colhidos na instrução.

5. Conforme o art. 11, da Lei nº 8.137/1990, quem concorre para a prática dos crimes previstos na referida norma, ainda que não atue diretamente na execução, é penalmente responsável.

6. A continuidade delitiva foi configurada nos termos do art. 71, do CP, tendo em vista a reiteração da conduta delituosa por cinco vezes, autorizando o aumento de pena na fração de 1/3.

7. A causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei nº 8.137/1990, foi corretamente aplicada, diante do relevante prejuízo causado à coletividade pelo não recolhimento de ICMS em valor superior a R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais).

8. Jurisprudência do STJ estabelece que a aplicação da majorante do art. 12, I, da Lei nº 8.137/1990, deve observar os parâmetros da Fazenda Pública para caracterização de grande devedor.

9. Pena fixada em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias multa.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso da defesa conhecido e provido para reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para condenar o réu antes absolvido, nos termos desta fundamentação.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 71, caput, e 109, IV; Lei nº 8.137/1990, arts. 1º, I e II, 11, caput, e 12, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 549066/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/12/2020; TJDFT, Apelação Criminal 20151010089137/APR, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Segunda Turma Criminal, j. 08/08/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e dar-lhes provimento, reconhecendo a extinção da punibilidade, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e por PAULO CÉSAR NOVELINE, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal pelo crime previsto no art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90, em continuidade delitiva, absolvendo os acusados José Ibrahim Sassim Dahas e Jocineide Santa Brígida Baros, e condenado o réu Paulo César Noveline à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa.

Narra a peça acusatória que “no exercício de suas funções de administração e contabilidade na CERPA - CERVEJARIA PARAENSE S/A, contribuinte infrator, de junho a outubro/2009, os denunciados praticaram a conduta delituosa materializada no Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 182010510000062-0, o qual constatou que o contribuinte deixou de recolher ICMS relativo às operações no valor de R$ 9.256.895,67 (nove milhões duzentos e cinquenta e seis mil oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos), referente aos meses de junho a outubro de 2009, em virtude de haver utilizado indevidamente crédito presumido [...] conforme cópias das DIEFS e livro de apuração do ICMS em anexo. Narra ainda a denúncia, que no exercício de suas funções os denunciados promoveram a utilização de crédito presumido indevido – tendo em vista a revogação do Decreto nº 236/2007 – por meio da escrituração do benefício fiscal no Livro de Apuração de ICMS e declarações em DIEF, resultando na redução do ICMS a ser recolhido.”

Denúncia recebida no dia 03.08.2015, id-20276341.

Rejeição ao aditamento da denúncia, id-20276395.

Acórdão nº 165.676 dando provimento ao Recurso em Sentido Estrito, para receber o aditamento à denúncia e determinar o prosseguimento da ação penal, id-20276478.

O Ministério Público recorreu da decisão que absolveu José Ibrahim Sassim Dahás, requerendo sua condenação pelo crime previsto no art. 1º incisos I e II, c/c o art. 12, I, e art. 11, caput, todos da Lei 8.137/1990, e art. 71, caput, do Código Penal, e a aplicação da fração de aumento de pena pela continuidade delitiva, em 1/3 (um terço), eis que o crime foi repetido por cinco vezes.

Por sua vez, o recorrente Paulo César Noveline requer que seja declarada a prescrição retroativa do feito.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso do Ministério Público.

Parecer ministerial pelo reconhecimento da prescrição em face do réu Paulo César Noveline e o provimento do recurso interposto pelo Ministério Público em face do recorrido José Ibrahim Sassim Dahás.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço dos recursos.

Aduz o recorrente Paulo César Noveline que transcorreram mais de 8 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, devendo ser reconhecida a extinção de sua punibilidade.

Possui razão o apelante,
data venia
.

O réu Paulo César Noveline foi condenado pelo MM. Juízo
a quo
à pena de 4 anos de reclusão pela prática do delito previsto no art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/1990. A denúncia foi recebida em 03/08/2015, a sentença condenatória foi publicada em 01/04/2024, e a pena prescreve em 08 (oito) anos nos termos do disposto no do art. 109, IV do CP. Logo, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreram mais de 08 anos, estando prescrita a pretensão punitiva estatal.

Desta forma, reconheço a extinção da punibilidade do recorrente Paulo César Noveline, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Passo à análise do recurso do Ministério Público.

Requer o órgão ministerial a condenação do réu José Ibrahim Sassim Dahás pelo crime previsto no art. 1º, I e II, c/c o art. 12, I, e art. 11, caput, todos da Lei 8.137/1990, e art. 71, caput, do Código Penal; a aplicação da fração de aumento de pena pela continuidade delitiva em 1/3 (um terço), eis que o crime foi repetido por cinco vezes.

Pois bem.

O MM. Juízo
a
quo, ao absolver o réu José Ibrahim considerou que, apesar de ocupar o cargo de diretor comercial e de marketing, não tinha relação com o setor contábil e fiscal da pessoa jurídica contribuinte infratora,
CERPA S/A.

Todavia, as provas dos autos comprovam que o ora recorrido possuía poderes efetivos de gerência da empresa CERPA S/A, com pleno conhecimento da conduta ilícita perpetrada no sentido de fraudar o Fisco no desempenho de sua gestão.

Assim dispõe o art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90: “
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e, qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.”

Compulsando os autos, constata-se que o réu tinha conhecimento de que deixou de recolher de forma lícita o ICMS durante o exercício de junho a outubro de 2009, pelo uso indevido de crédito fiscal concedido pelo Decreto 236/2007, revogado pelo Decreto 1.452 publicado em 1º de dezembro de 2008. As infrações fiscais teriam ocorrido ininterruptamente nesse período, de forma continuada, nos termos do art. 71, caput, do CP, em que as circunstâncias de tempo (mês a mês de junho/2009 a outubro/2009), de lugar (na mesma comarca ou em comarcas contíguas), de maneira de execução (mesmo
modus operandi
) e outras semelhantes, fazem presumir os crimes subsequentes como continuidade do primeiro.

O AINF lavrado por auditor fiscal possui presunção de veracidade, sendo suficiente para comprovar a materialidade dos crimes contra a ordem tributária, exigindo-se, para se afastar essa presunção, prova documental em sentido contrário, a ser produzida pela defesa, o que não aconteceu
in casu
.

A materialidade delitiva, portanto, restou comprovada pelo auto de infração nº 182010510000062-0, id-20275925, além dos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Há que se destacar que em audiência judicial, id-20276672, o Sr. PAULO CESAR NOVELINE afirmou que: “durante as viagens, quando precisavam de alguma assinatura, falavam com o JOSÉ IBRAHIM, mas que ele ficava mais na parte de marketing; que o JOSÉ IBRAHIM provavelmente tinha conhecimento sobre a revogação do benefício fiscal; que não conversava com o JOSÉ IBRAHIM sobre a parte tributária, porque ele não tinha conhecimento sobre o assunto.”

Por sua vez o Sr. JOSÉ IBRAHIM afirmou em juízo, id-20276674, que: “[...] quem representava a Sra. Helga quando ela viajava eram os diretores da empresa, inclusive o depoente; que tinha conhecimento de que a empresa tinha um benefício fiscal; que foi amplamente divulgado na imprensa a revogação do benefício fiscal em 2008; que teve conhecimento de que a CERPA S/A continuou usando o benefício mesmo depois de revogado; que o depoente não teve ingerência na utilização do benefício revogado; (...).”

Constata-se do referido auto de infração, id-20275925, que: “O CONTRIBUINTE DEIXOU DE RECOLHER ICMS RELATIVO ÀS OPERAÇÕES NO VALOR DE R$ 9.256.895,67 (NOVE MILHÕES DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2009, EM VIRTUDE DE HAVER UTILIZADO INDEVIDAMENTE CRÉDITO PRESUMIDO [...] CONFORME CÓPIAS DAS DIEFS E LIVRO DE APURAÇÃO DO ICMS EM ANEXO.”

Constata-se ainda que o recorrido tinha plenos poderes dentro da Empresa CERPA S/A, uma vez que cumpria e fazia cumprir ordens ilegais emanadas de HELGA SEIBEL, bem como de seu marido falecido Sr. KONRAD SEIBEL, em relação ao não recolhimento correto do ICMS, todos com pleno conhecimento de que estavam utilizando a base de cálculo a menor do referido tributo, gerando prejuízos ao Estado. Ressalta-se que o Sr. KONRAD SEIBEL, antes de se afastar da presidência da CERPASA, passou uma procuração para sua esposa, HELGA SEIBEL, com plenos poderes de gestão e ela substabeleceu iguais poderes para JOSÉ IBRAHIM. Logo, as alegações do recorrido de que desconhecia os atos administrativos referentes à tributação não procedem, pois tinham controle total das tratativas realizadas junto a SEFA. Ademais, em juízo, admitiu livremente que tinha conhecimento da revogação do benefício fiscal e que a empresa continuava a usufruir deste.

Ressalta-se que o levantamento efetuado pelo fisco, com relação ao montante do tributo não recolhido pela CERPASA no período da auditoria realizada, bem como o recolhimento a menor do ICMS, foi registrado em documento oficial, que goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, sendo prova suficiente, até que se prove em contrário, da sonegação fiscal.

O art. 11 da Lei nº 8.137/90 estabelece que: “
Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.”

Logo, o autor é a pessoa que decide se o fato delituoso vai ou não acontecer, independentemente de ter praticado pessoalmente a sonegação. Sendo assim, o recorrido tinha pleno conhecimento da infração fiscal que estava sendo praticada pela empresa CERPASA, eis que atuava também como gestor da empresa na ausência de Helga Seibel, fato devidamente comprovado pelos depoimentos colhidos perante a autoridade policial e durante a instrução processual.

“Art. 12, I, da Lei nº 8.137/90 -
São circunstâncias que podem agravar de 1/3 (um terço) até a metade as penas previstas nos arts. 1°, 2° e 4° a 7°:
I - ocasionar grave dano à coletividade; (...).”

Diante de tais considerações, restou devidamente comprovada a conduta típica descrita na denúncia, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação do ora recorrido José Ibrahim Sassim Dahas pela prática do delito previsto no art. 1º, I e II, c/c art. 12, I e art. 11, caput, todos da Lei 8.137/1990, e art. 71, caput, do Código Penal.

Eis o entendimento jurisprudencial:

"4. A fração de aumento pela continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do Código Penal, deve obedecer a critérios objetivos, devendo ser observada a quantidade de infrações praticadas pelo agente. (...). 5. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste egrégio Tribunal, pacificou-se o entendimento de que, em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3)." (
Acórdão 1193187
, 20151010089137APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019.)

Sendo assim, uma vez comprovada a continuidade delitiva, por cinco vezes, conforme afirmado pelo próprio órgão ministerial, a pena deve ser elevada em 1/3.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

O art. 1º, I e II da lei 8.137/90 comina pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

A culpabilidade -
O juiz analisa se a conduta do agente reclama uma pena maior porque seu grau de reprovabilidade excede aquele inerente ao tipo penal.

O descrédito da conduta do réu, que é pessoa maior e capaz, não merece um
plus
quanto a se aferir maior reprovabilidade, afora aqueles já previstos para o tipo em comento. Cumpre também ressaltar, quanto a deter o réu amplas condições de possuir consciência da ilicitude, por sua posição na empresa e formação profissional, sendo, por isso, natural que se lhe exigisse conduta diversa. Não há que se falar, igualmente, em coação moral irresistível ou obediência hierárquica.

De outro lado, no que se refere à provável premeditação, não há elementos nos autos que assim a indiquem, para além da conduta realizada com a finalidade de pôr em prática a tipicidade prevista na lei 8.137/90. Nada, portanto, há a valorar aqui.

As consequências - são os efeitos decorrentes do crime, como o exaurimento deste, em prejuízo da vítima, de seus familiares ou da sociedade, de natureza pessoal, moral, afetiva, patrimonial, social ou política. Não são os efeitos esperados e naturais da conduta. No caso presente já são devidamente abalizadas e punidas pelo tipo penal.

As circunstâncias dizem respeito ao fato criminoso em si e ao modo como ocorreu o crime. Embora o réu tenha praticado o delito infringindo os incisos I e II do art. 1º da Lei nº 8.137/90, compreendo que as circunstâncias já se encontram ínsitas ao próprio tipo penal, nada, portanto, há a valorar.

Inexistem elementos nos autos capazes de valorar negativamente ainda as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tais como: antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, bem como o comportamento da vítima.

Sendo assim, fixo a pena base no mínimo legal, 2 anos de reclusão e 10 dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena.

Presente a causa de aumento prevista no art. 12, I da lei 8.137/90, eis que se trata de grande devedor tributário (R$ 9.000.000,00 – nove milhões de reais) pelo que elevo a pena em 1/3, totalizando 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias multa.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.849.120/SC, decidiu que
“
a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990 deve observar o valor de crédito tributário definido como prioritário ou o conceito de grande devedor definido pela Fazenda Nacional, Estadual ou Municipal, conforme seja o ente público titular do crédito.”

(STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 549066 / SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 18/12/2020). (destaquei)

Quanto à pretensão do recorrente de aplicação da continuidade delitiva prevista no art. 71, do CP, na fração de 1/3, deve ser acolhida, conforme mencionado anteriormente. Embora não haja previsão legal em relação ao critério para se estabelecer o aumento pela continuidade delitiva, a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que se utiliza o número de crimes praticados sendo aplicável,
in casu
, a fração de 1/3, totalizando a pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 17 dias multa.

Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que foram preenchidos os requisitos previstos no art. 44, do CP: pena privativa de liberdade inferior a quatro anos; o crime doloso não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; o réu não é reincidente em crime doloso; a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e circunstâncias do crime, indicam que a substituição é suficiente.

Desta forma, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços a entidades assistenciais, a ser definida pelo MM. Juízo da vara de execuções criminais.

Ante o exposto, conheço dos recursos, reconheço a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição com relação ao réu
PAULO CÉSAR NOVELINE,
e dou provimento à irresignação do Ministério Público para condenar o réu
José Ibrahim Sassim Dahas, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/06/2025